Tribunal: TJDFT
Processo: 0731970-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0731970-41.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: LEANDRO VEIGA RODRIGUES APELADO: ROMULO APARECIDO SILVA SADY DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Leandro Veiga Rodrigues (ID no 45109311) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 44697901). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 28 de março de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO